Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. AÇÃO PRINCIPAL AINDA NÃO INSTRUÍDA. PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL. BOA-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 118, do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Ainda que, em um primeiro momento, seja possível vislumbrar indícios de boa-fé da apelante, é certo que tal fato, por si só, não é suficiente para lhe deferir a restituição do bem, uma vez que o automóvel poderá ser útil para a persecução penal já iniciada, posto que a acusada utilizou o veículo para a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, não é possível, na via estreita do pedido de restituição de coisa apreendida, antecipar-se ao juízo natural para determinar a restituição do veículo, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e, em maior grau, à própria persecução penal em curso naquele processo.
3. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491).
4. Enquanto não perquirido se o veículo foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, não se mostra possível a restituição do veículo, ainda que sob o compromisso de fiel depositária.
5. Recurso desprovido.